Tribunal: STJ
Processo: 1056023-77.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015448 - MG(2022/0226051-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
EMBARGADO
: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR PACHECO DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF057893
VICTOR PACHECO DOS SANTOS - DF057910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/15.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o
agravo interno não deveria ser provido, constando que não houve omissão e que a
decisão de origem apreciou integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
desfavorável ao recorrente. [...] Ademais, embora a Fazenda Pública embargante
sustente se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica (fls. 980-981), verifica-se que
o acórdão embargado concluiu que eventual revisão da suficiência dos documentos
para nulidade da CDA demandaria reexame probatório, explicitando o conteúdo fático-
jurídico já decidido pelo Tribunal de origem (fl. 960). Do mesmo modo, o acórdão
deixou claro que a própria premissa de suficiência dos documentos e a pertinência do
meio de defesa (exceção de pré-executividade versus embargos) decorrem da
valoração fático-probatória realizada na origem (899-907). Quanto aos fundamentos
referentes à matéria infraconstitucional autônoma e à modulação de efeitos
), o acórdão embargado enfrentou essa linha ao afirmar que a
(Tema 1093/STF
controvérsia foi dirimida sob enfoque constitucional (EC
–
87/2015, RE 1.287.019/DF
Tema 1093, e ADI
), impedindo a revisão em recurso especial.
5.469/DF
Documento eletrônico VDA56529648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf0b9c2-53db-4339-a958-6b241a2d5496

4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/15,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
30/04/2026
06/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf0b9c2-53db-4339-a958-6b241a2d5496

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015448 - MG(2022/0226051-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
EMBARGADO
: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR PACHECO DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF057893
VICTOR PACHECO DOS SANTOS - DF057910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/15.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o
agravo interno não deveria ser provido, constando que não houve omissão e que a
decisão de origem apreciou integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
desfavorável ao recorrente. [...] Ademais, embora a Fazenda Pública embargante
sustente se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica (fls. 980-981), verifica-se que
o acórdão embargado concluiu que eventual revisão da suficiência dos documentos
para nulidade da CDA demandaria reexame probatório, explicitando o conteúdo fático-
jurídico já decidido pelo Tribunal de origem (fl. 960). Do mesmo modo, o acórdão
deixou claro que a própria premissa de suficiência dos documentos e a pertinência do
meio de defesa (exceção de pré-executividade versus embargos) decorrem da
valoração fático-probatória realizada na origem (899-907). Quanto aos fundamentos
referentes à matéria infraconstitucional autônoma e à modulação de efeitos (
, o acórdão embargado enfrentou essa linha ao afirmar que a
Tema 1093/STF)
controvérsia foi dirimida sob enfoque constitucional (EC
RE
–
87/2015,
1.287.019/DF
Tema 1093, e ADI
), impedindo a revisão em recurso especial.
5.469/DF
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/15,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
CPC/2015.
DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe
são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido afirmou que os documentos apresentados pela
executada seriam suficientes para o reconhecimento da nulidade das
Certidões de Dívida Ativa (CDA), com base na inconstitucionalidade da
cobrança do
conforme decidido pelo STF no Tema 1093 e
DIFAL/ICMS,
na ADI 5469. Assim, eventual revisão do acórdão recorrido demandaria
reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, em razão da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, resta claro que o acórdão recorrido apreciou a questão sob
o enfoque eminentemente constitucional, sobretudo no que tange à
aplicação do entendimento do STF no Tema 1093 e na ADI 5469, e
respectiva modulação de efeitos. Dessa forma, o exame da pretensão
recursal pelo STJ configuraria usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado não
enfrentou especificamente a matéria referente à suficiência dos documentos, bem
como alega omissão quanto ao fundamento de que o recurso especial contém teses
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

infraconstitucionais autônomas e que o enquadramento da recorrida como
consumidora final não contribuinte demandaria dilação probatória, tornando incabível a
exceção de pré-executividade.
Assevera, ainda, que a controvérsia é jurídica, voltada à validade formal da
CDA à luz do
da LEF; e dos arts. 914 e 917 do CPC, não exigindo reexame
art. 16
probatório.
Conclui que esta Turma incorreu em omissão quanto à qualificação da
exceção de pré-executividade como “ação judicial em curso” para fins de ressalva da
modulação, com violação ao
III, e § 3o, do CPC.
art. 927,
A embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando que não
houve omissão e que a decisão de origem apreciou integralmente a controvérsia, ainda
que em sentido desfavorável ao recorrente, nos seguintes termos (fl. 958):

Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Vejamos (fls. 778-784):

Pois bem. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de
defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas
alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito
incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Se a
discussão constituir matéria de defesa ou demandar produção de
prova que não a meramente documental, a via adequada será a
dos embargos à execução fiscal ou a ação autônoma declaratória
de nulidade.
A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é
absolutamente pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar
cristalizada sob o enunciado de súmula no. 391, segundo o qual:
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação”.
[...] Na hipótese em apreço, observo que os documentos juntados
pela executada na exceção de pré-executividade são suficientes
para análise da questão relativa à nulidade da CDA que ampara a
presente ação de execução fiscal.
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

Isso porque, a dívida constante no Termo de Inscrição de Dívida
Ativa é fundamentada na
que “consolida a
Lei 6.763/75,
Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”, bem como institui a cobrança do DIFAL no âmbito
do estado de Minas Gerais, sendo certo que o Supremo Tribunal
Federal analisou a validade das normas estaduais que preveem a
cobrança do DIFAL- ICMS.
Nesse ponto, esclarece-se que o Pretérito Excelso julgou
recentemente o RE 1.287.019 (Tema 1093) e a ADI 5469 e
decidiu ser indevida a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL)
de ICMS sem lei complementar que defina as regras gerais.
[...] Não obstante, para evitar insegurança jurídica, a Suprema
Corte modulou os efeitos da decisão para que produza seus
efeitos apenas a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à
data do julgamento (
).
24/02/2021
Isso significa que as cláusulas do convênio continuam valendo até
dezembro de 2021, exceto a cláusula 9a, que já estava suspensa
por decisão liminar desde fevereiro de 2016, nos autos da ADI
5469. Por fim, ficaram ressalvadas dos efeitos da modulação as
ações judiciais já em curso perante o Judiciário, na data do
julgamento do tema 1093.
Com efeito, percebe-se que apenas as ações ajuizadas antes do
julgamento do RE no
não se sujeitam à modulação
1.287.019/DF
de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, que é o caso
dos presentes autos, porquanto a presente execução fiscal foi
ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em novembro de 2018.

Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.

Ademais, embora a Fazenda Pública embargante sustente se tratar de
controvérsia exclusivamente jurídica (fls. 980-981), verifica-se que o acórdão
embargado concluiu que eventual revisão da suficiência dos documentos para nulidade
da CDA demandaria reexame probatório, explicitando o conteúdo fático-jurídico já
decidido pelo Tribunal de origem (fl. 960).
Do mesmo modo, o acórdão deixou claro que a própria premissa de
suficiência dos documentos e a pertinência do meio de defesa (exceção de pré-
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

executividade versus embargos) decorrem da valoração fático-probatória realizada na
origem (899-907).
Quanto aos fundamentos referentes à matéria infraconstitucional autônoma
e à modulação de efeitos (
, o acórdão embargado enfrentou essa
Tema 1093/STF)
linha ao afirmar que a controvérsia foi dirimida sob enfoque constitucional (EC 87/2015,
RE
– Tema 1093, e ADI
), impedindo a revisão em recurso
1.287.019/DF
5.469/DF
especial.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: afee9a53-5893-4ad5-bd3f-d07858dff8b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.015.448 / MG
Número Registro: 2022/0226051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211056015001
10000211056015002
50222701920188130145
10000211056015003
10560237720218130000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
RECORRIDO
: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR PACHECO DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF057893
VICTOR PACHECO DOS SANTOS - DF057910
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
EMBARGADO
: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR PACHECO DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF057893
VICTOR PACHECO DOS SANTOS - DF057910
TERMO
Documento eletrônico VDA56500885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:33
Código de Controle do Documento: 2727c17e-a0ba-49b9-b302-e4e04da75884

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:33
Código de Controle do Documento: 2727c17e-a0ba-49b9-b302-e4e04da75884